Tribunal: TJDFT
Processo: 0729265-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. REITERAÇÃO DE INTIMAÇÕES PARA EMENDA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DAS DETERMINAÇÕES. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de execução de alimentos com fundamento nos arts. 523 e 528, §7o, do CPC. A execução foi proposta com cumulação dos ritos da penhora e prisão, visando à cobrança de parcelas alimentares. O juízo de origem proferiu sucessivas decisões determinando a emenda da inicial, mas a parte exequente deixou de atender integralmente aos comandos judiciais. Diante disso, a petição inicial foi indeferida com fundamento no art. 485, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discursão consiste em avaliar se a emenda à petição inicial foi satisfatoriamente atendida pelo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
4. O Código de Processo Civil impõe requisitos formais à petição inicial e autoriza o juiz a determinar sua emenda, sob pena de indeferimento, se não atendida a contento (arts. 319, 320 e 321, parágrafo único, do CPC).
5. No caso concreto, o juízo de origem proferiu quatro decisões especificando com clareza os documentos e informações a serem apresentados, tais como planilhas separadas por rito, qualificação das partes e dados bancários para depósito dos alimentos objeto da execução. 5.1. A parte exequente apenas juntou planilhas sem qualquer indicação, por peticionamento, quanto à correspondência com os ritos de penhora e prisão e tampouco regularizou os demais vícios exigidos.
6. O princípio do melhor interesse da criança não justifica a flexibilização dos requisitos processuais mínimos, especialmente quando o juízo oportunizou reiteradas vezes a correção das falhas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. A simples juntada de documentos sem a devida organização e sem atender aos critérios processuais exigidos não supre os vícios identificados pelo juízo.
2. O descumprimento reiterado de ordem judicial de emenda à petição inicial enseja o indeferimento da exordial, nos termos do art. 321, § único, do CPC.